Tribunal: STF
Processo: AI 528896
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITCUINOAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de norma
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
2.
        A incidência do óbice da Súmula 279-STF inviabiliza o recurso
extraordinário quando evidenciada a necessidade do revolvimento de
matéria fático-probatória.
3.      É vedado o reexame de cláusulas
contratuais, nos termos da Súmula 454-STF.
        Agravo regimental a que
 se nega provimento.